Tribunal: TJMT
Processo: 1013319-45.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da proferido pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado (id. 1931113):
“MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR REFORMADO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA - DOENÇA INCAPACITANTE PREVISTA NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL - INCIDÊNCIA DO ART. 40, §21 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ART. 6o, XIV DA LEI No 7.713/88 – SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. “[...] O servidor público aposentado tem o desconto, a título de contribuição previdenciária, sobre o que exceder o teto simples do regime geral da previdência social (art. 40, §18 da CRF), porém, em se tratando de aposentadoria por invalidez, a Emenda Constitucional n° 47/05, que acrescentou o §21 ao artigo 40, da CRF, autorizou o desconto daquela rubrica somente sobre o valor que exceder o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social.
Diante de perícia oficial realizada constatando que o aposentado é inválido, tendo em vista ser portador de enfermidade denominada alienação mental, inconteste a isenção do desconto relativo ao imposto de renda nos termos do art. 6°, inciso XIV da Lei Federal n° 7.713/88. [...]” (MS 19749/2016, DES. MÁRCIO VIDAL).
2. Segurança concedida”.
Nas razões do recurso, alega o recorrente, em síntese, ofensa ao artigo 40, §21, da CF, ao argumento que “a incidência da contribuição previdenciária deve se dar sobre o valor que excede o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, sem o benefício do dobro, ainda que se trate de portador(a) de doença incapacitante”. (sic.)
Diante disso, requer “que seja denegada a segurança no tocante a isenção do desconto do Imposto de Renda sobre o dobro do teto, devendo recair apenas ao que sobejar o teto, vindo a incidir apenas sobre o que superar o dobro do teto a partir da vigência da Lei 524/2014”. (sic.)
Recurso tempestivo (id. 2151766).
Contrarrazões no id.2240559.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de repercussão geral.
O Supremo Tribunal Federal publicou, em 12/03/2021, o acórdão de mérito da questão constitucional suscitada no Leading Case RE 630137 do respectivo Tema 317, cuja tese foi firmada nos seguintes termos:
“O art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social".
No caso dos autos, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal decidiu:
“(...) Segundo a documentação acostada aos autos, o Impetrante é 2o Sargento da Polícia Militar, atualmente reformado, tendo adquirido a doença classificada no CID 10-F.20 (id. 1410337), considerada incapacitante e incurável.
Em 2005, instaurou-se Incidente de Insanidade Mental em face do ora Impetrante, nos autos no 107/2001, que tramitou perante o Juízo da 11a Vara Criminal Especializada da Justiça Militar (id. 1410340).
Referido laudo psiquiátrico apontou que o Impetrante é portador de transtorno esquizofrênico paranoide (id. 1410359), o que já havia sido confirmado pela Junta Médica Oficial do Estado em 26.02.2003 (id. 1410361).
Os holerites do Impetrante apontam os descontos de contribuição previdenciária sobre os seus rendimentos, não obstante perceber valor inferior ao teto estipulado da Previdência Social, em desacordo com a legislação vigente (id. 1410344, 1410347 e 1410348)”.
Logo, observa-se que o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STF, pois, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que o art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, inciso I, “b” (sistemática de precedentes qualificados – Tema 317), conforme fundamentação acima.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça